Tribunal: STF
Processo: AP 2203
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JULISMAR ANDRADE DE SOUSA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 30/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único, e no artigo 288, caput, ambos do Código Penal.



    Em 18/1/2023, nos autos da Pet 10.820/DF, concedi liberdade provisória a JULISMAR ANDRADE DE SOUSA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (vii) Proibição de aproximar-se da Praça dos Três Poderes, no raio de 2 km.



    A Diretoria-Geral de Polícia Penal do Goiás apresentou relatório apontando diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, referentes ao fim da bateria e à violação por área de inclusão, ocorridos entre os dias 16/9/2025 a 30/9/2025 (eDoc. 137). 



    Intimada, a Defensoria Pública da União, na Defesa do réu, apresentou justificativa para os descumprimentos informados, tendo, argumentado, em síntese, que “segundo o assistido, o sistema de monitoramento eletrônico ainda não atualizou o novo endereço no sistema e dessa forma continua a emitir alertas de descumprimento do perímetro de inclusão e de recolhimento”. Além disso, ressaltou que na apresentação de justificativa anterior (eDocs 111-112), foi apresentado o documento comprobatório de apresentação ao novo Juízo fiscalizador da Comarca de Senador Canedo/GO (eDoc.146).



    É o breve relato. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimentos das medidas cautelares impostas.



    Contudo, considero procedentes as alegações apresentadas, visto que as violações referentes à área de inclusão ocorreram em decorrência da mudança de endereço do réu, o que foi por mim previamente autorizado em 28/7/2025 (eDoc. 78), mas que não foi atualizado no sistema de monitoração eletrônica.



    De fato, observo que as informações prestadas pelo monitorado coincidem com o período de violação por área de inclusão registrados (eDoc.146).



    Além disso, ressalto que não há comunicado por parte do Juízo fiscalizador de descumprimento das demais medidas cautelares impostas ao réu. 



    Assim, tenho por procedentes as alegações do réu. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver novos descumprimentos, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Execução da Comarca de Senador Canedo/GO e à Diretoria Geral de Polícia Penal do Estado de Goiás, com cópia da presente decisão, que deverão adotar as providências necessárias à regularização do endereço residencial do réu. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive, por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente